Tribunal: STF
Processo: RE 140370
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA: -  Sentença: exigência constitucional de fundamentação:
 inteligência.
               O  que a  Constituição exige, no  art. 93,  IX, e que a
decisão  judicial seja  fundamentada; não,  que a  fundamentação seja
correta,  na solução  das questões  de  fato ou  de direito  da lide:
declinadas  no julgado as  premissas, corretamente assentadas ou não,
mas  coerentes  com  o  dispositivo  do  acórdão,  está  satisfeita a
exigência constitucional.